Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014599-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 005.538.921-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES DE DOIS ROUBOS QUALIFICADOS E UM ROUBO QUALIFICADO COM RESULTADO MORTE.
IRRESIGNAÇÕES, DEFENSIVA E MINISTERIAL
.
DECISÃO LANÇADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE APLICOU LEI MAIS BENÉFICA AO APENADO. PROGRESSÃO DE REGIME.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
1.

VISADA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA AS CONDENAÇÕES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 3/5.
IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS. NATUREZA DE CADA DELITO A SER RESPEITADA NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
2.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO PROMOVIDA NA 1ª FASE DA PENA, DE 1/3 PARA 1/8.
APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA EM UMA DAS CONDENAÇÕES. LEI Nº. 13.654/2018 QUE REVOGOU A MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. REFERIDA MAJORANTE AFASTADA NA 2ª FASE DA PENA E DESLOCADA PARA A 1ª FASE DA PENA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA (ART. 59 DO CP). RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO
. RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É inadmissível em execução penal, no cálculo de unificação de penas de naturezas diversas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, que o juiz adote a fração mais gravosa relativa ao crime mais grave, para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando.

2
.
1.
Diante da
superveniência de lei mais benéfica -
novatio legis in mellius
-, esta deverá retroagir para beneficiar o apenado e, uma vez que a Lei nº. 13.654/18 afastou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo, ser-lhe-á decotada a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP, do cálculo dosimétrico (art. 5º, XL, da CF e art. 2º, § único do CP).

2.2.
Cabe ao Juiz da Execução
aplicar aos casos julgados a Lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o condenado
(
artigo 66, inc. I, da LEP).

2.3.
Se o Juízo das Execuções, ao promover o decote da majorante de arma branca em uma das Guias pelas quais o apenado foi condenado definitivamente pelo delito de roubo, a desloca como circunstância depreciativa a ser considerada na fixação da penabase - 1ª fase da pena - (art. 59 do CP), e ao assim proceder o faz com fração de aumento desproporcional, deverá ser readequada a pena em formação como pretende a defesa, de 1/3 para 1/8,
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, cujo entendimento é pacificado no c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Pablo da Costa Rodrigues
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena, nº. 0002595-72.2008.8.11.0013, em que se indeferiu a aplicação de
fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas
impostas ao reeducando para fins de progressão regimental e,
reconheceu a incidência da lei mais benéfica
(nº.

13.654/2018),
que revogou a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º, I, do CP,
em uma das condenações definitivas e, modificou a dosimetria da pena (ID 136470688 – fls. 206/213).

Em suas razões recursais, a Defesa de
Pablo,
visa a
redução de fração de aumento empregada na 1ª fase da pena, de 1/3 para 1/8,
porque o magistrado ao reconhecer a incidência da Lei nº. 13.654/08, que é mais benéfica ao agravante,

afastou o emprego de arma branca e deslocou a referida majorante para recrudescer a pena base, mediante fundamentação inidônea, nos autos da condenação definitiva de nº. 1128- 09.2010.811.0006 (ID 136470669).

Por sua vez, o órgão ministerial pleiteou a
incidência de fração única de 3/5 (60%), sobre a totalidade das penas
impostas ao reeducando, para fins de progressão regimental alegando ser inadmissível, como consequência da unificação de penas, a aplicação de fração distinta para benefícios executórios (ID 136470688 – fls. 247/255).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(ID 136470688 – fls. 277/292 e fls. 305/309).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID 136470688 – fl. 316).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso
defensivo
e pelo
desprovimento
do recurso
ministerial,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 137034191):

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
: PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA BASE – PROCEDÊNCIA – PENA_BASE - ELEVAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PELO USO DE ARMA BANCA – AUMENTO EM 01 ANO E 04 MESES DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA COMO NEGATIVA – DESPROPORCIONALIDADE - ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PRECEDENTES DO STJ;
2) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: JUÍZO A QUO QUE APLICOU FRAÇÃO MENOS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – PLEITEADO O ARBITRAMENTO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% [SESSENTA POR CENTO] DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com o Processo Executivo de Pena nº. 0002595-72.2008.8.11.0013,
Pablo da Costa Rodrigues
foi condenado pela autoria dos delitos de
Roubo Qualificado
(art. 157, §2º, I, II e IV do CP), à pena de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 45 dias-multa, em regime semiaberto (Ação Penal nº.
0001160-29.2009.8.11.0013);
Roubo Qualificado
(art. 157, §2º, I do CP), à pena de 6 anos de reclusão, e 26 dias-multa, em regime fechado (Ação Penal nº. 0001128-09.2020.8.11.0039) e
Roubo Qualificado com Resultado Morte
(art.
157, § 3º, II, c/c art. 61, II, C, todos do CP), à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, e 15 dias multa, em regime fechado (Ação Penal nº. 0000134-12.2020.8.11.0077).

No curso da execução penal, quanto à progressão de regime, o magistrado
aplicou fração de 3/5 (50%) para o crime hediondo reincidente
(Latrocínio – Guia
0000134-12.2020.8.11.0077
), consoante dispõe o art. 112, inc. VI, alínea “a”, da LEP) e manteve frações, distintas, com relação aos crimes comuns.

No mesmo ato, com relação à Guia nº.
0001128-09.2020.8.11.0039, o Juízo das Execuções
reconheceu Lei mais benéfica
, qual seja nº.
13.654/2018, que

revogou a majorante do crime de Roubo praticado com uso de arma branca ora aplicada na sentença original
(posteriormente impugnada por meio do RAC nº.
126188/2012, de Relatoria do
Desembargador Paulo da Cunha
– 2ª Câmara Criminal,
que foi mantida, por unanimidade).

E é contra essa decisão que tanto a Defesa quanto o
Parquet
se insurgem neste grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise dos pedidos.

1.

DO PLEITO MINISTERIAL

O
Parquet
visa à aplicação de fração única, de 3/5, sobre a totalidade das penas somadas, para efeito de progressão de regime.

Sem razão
, contudo.

Com as
devidas vênias
aos entendimentos diversos, entendo que, na
hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

De acordo com o que consta no feito, o
Pablo
foi condenado por crimes de Roubo Qualificado e Roubo Qualificado com Resultado Morte, havendo aqui, reincidência a ser considerada.

Nesse contexto, nota-se que os crimes pelos quais o reeducando cumpre pena possuem naturezas diversas, pois um deles é hediondo (Latrocínio), e os outros dois, são crimes comuns (Roubo Qualificado).

Assim, aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivaleria a estender aos crimes comuns o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o atual entendimento desta Corte:

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido (...)”. (N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

“(...) Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações (...)”. (TJ-MT 10048324720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021).

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, hipoteticamente, caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime, de modo que, essa ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a decisão atacada.

Quanto à possibilidade, ou não, de aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena, é o entendimento do STJ:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)”. (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

E deste TJMT:

“(...) Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito (...)”. (TJ-MT 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020).

2.

PLEITO DEFENSIVO

Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz das Execuções, no bojo do PEP nº. 0002595-72.2008.8.11.0013, reconheceu Lei mais benéfica ao agravante
,
na AP nº
0001160-29.2009.8.11.0013
, em que foi condenado pelo crime de
Roubo Qualificado pelo emprego de arma de fogo
(
art. 157, §2º, I do CP), à pena final de
6 anos de reclusão
.

Sobre o assunto, insta frisar que, o delito na espécie foi praticado em
28.6.2010
, com o
emprego de

arma branca.

No entanto,
a
Lei nº.
13.654/2018

revogou
o inciso I do § 2º do artigo 157 do CP,
afastando a majorante do crime de Roubo
.

Mais tarde,
a Lei nº.
13.964/2019

voltou a considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena
, do delito em comento, consoante nova redação do art. 157, §2º, inc. VI do CP.

Como se vê, a Lei nº 13.654/2018
é lei
intermediária entre a data da prática do crime e a data atual
, o que revela ser mais benéfica ao caso. Dessa maneira, a referida Lei deve retroagir, de fato, em benefício do agravante. Nessa linha de raciocínio, trago o seguinte julgado:

“(...) I - A Lei n . 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico (...)”.

(AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Diante dessa alteração e por considerar a Lei nº.
13.654/2018
mais benéfica ao agravante, na Guia nº
0001160-29.2009
,
o Juiz das Execuções afastou a referida majorante, mas por outro lado, deslocou-a para recrudescer a pena basilar, o que, segundo a Defesa teria feito mediante fundamentação inidônea e de maneira desproporcional, visto que aumentou a pena-base na fração de 1/3, e ao caso, seria ideal considerar a fração de 1/8.

No ponto de interesse, destaco parte da decisão vergastada:

“Com efeito,
o emprego de arma branca na prática de roubos pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável
, afinal, inegável o poder intimidatório e a potencialidade lesiva que elas possuem, bem como a
notória audácia daqueles que as empregam, aumentando-se a reprovabilidade da conduta criminosa
.
Diante de todo o exposto, considerando a circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena base em 1/3 (um terço), aplicando-a acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena
em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa,
que
torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena. Mantenho o regime fechado para cumprimento da reprimenda (...)”. sic. (ID 136470688 – fls. 208/209). Destaquei.

Por oportuno, acerca da dosimetria da pena exarada autos da AP nº.
0001160-29.2009
o Juízo de Conhecimento, na 1ª fase da pena depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e consequências do crime) estabelecendo-a o patamar de 5 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na 2ª fase da pena, reconheceu a confissão espontânea alcançando o
quantum
de 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 3ª fase, ausente causa de diminuição, mas presente causa de aumento da majorante de arma branca, aumentou-a na fração de 1/3, resultando em 6 anos de reclusão e 26 dias-multa (ID
136470686 – fls. 90/ 91).

Dito isso, verifica-se que o Juízo das Execuções, devidamente, afastou a majorante da arma de fogo e deslocou a referida majorante para a 1ª etapa da pena, considerando-a desfavorável.

Sobre o tema, a Corte Cidadã manifesta no sentido de ser viável, em tais casos, o deslocamento da majorante para a 1ª fase da pena desde que isso não agrave a pena do reeducando, confira-se:

“(...) 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Inexiste ilegalidade quando o Juízo das Execuções, ao aplicar retroativamente a Lei 13.654/2018, procede ao reajuste da dosimetria, levando à valoração relativa à arma branca para a primeira fase da dosimetria, não tendo havido agravamento da pena para o réu" (AgRg no HC 613.807/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 2. Agravo regimental improvido (...)”. (AgRg no REsp n. 1.934.335/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

“(...) 4. Mesmo em recurso exclusivo da defesa é possível que o Tribunal passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, "desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu." (HC 462.160/RJ, minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018) (...)”. (STJ - AgRg no HC: 675240 DF 2021/0192785-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 -
QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Por fim, acresça-se ainda que, consoante artigo 66, inc. I, da LEP, cabe ao Juiz da Execução,
“
aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo
favorecer o condenado”.

Essa, inclusive, é a linha de raciocínio corroborada pela Súmula 611 do STF,
in litteris: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.

Destaco, ainda, o seguinte excerto de julgado:

“(...) 1.
A dosimetria da pena, observados o art. 66 da Lei de Execucoes Penais e a Súmula nº 611 do Supremo Tribunal Federal, deverá ser refeita por completo pelo Juízo das execuções, com as condutas delitivas consideradas na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estabelecendo-se como limite para a nova dosimetria a totalidade da pena anteriormente imposta, de forma a se evitar a reformatio in pejus
. [HC 274.127/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 30/9/2014]. 2. Fixada nova reprimenda em quantum inferior ao total da sanção anterior, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 823208 MG 2015/0307508-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017) (STJ – Decisão Monocrática HC 679987 AC 2021/0218143-4, Data da Publicação: 24/05/2022). Destaquei.

Feitas essas considerações, entendo que razão assiste à defesa, com relação à fração de aumento empregada pelo Juízo das Execuções, ao depreciar a circunstância judicial do art. 59 do CP, na
fração de 1/3.

Isso, porque considero razoável, adequado e proporcional o
quantum
de 1/8 para exasperação de cada circunstância judicial,
sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime
, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior, vez que levo em conta o preceito secundário do
delito de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão
(Vide: STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 72 meses que, que divididos por 8, resulta em
9 meses de aumento
, o que de fato, é mais consentâneo que a fração de 1/3 aplicada.

Estabelecidos esses critérios, passo à nova dosimetria da pena na AP nº.
0001160-29.2009.8.11.0013
– delito de Roubo (
art. 157, §2º, I do CP):

Na 1ª fase da pena, deslocada a majorante de arma branca como depreciação da circunstância judicial do art. 59 do CP, elevo-a na fração de 1/8 encontrando a pena de
4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 2ª fase da pena, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na fração de e 1/6, alcanço a pena de 4 anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ que prevê:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na 3ª fase da pena, diante do reconhecimento da Lei mais benéfica ao agravante e, à míngua de causa de diminuição, mantenho o patamar final de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Mantido o regime fechado, consoante art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, em razão da gravidade do delito, confira-se:

“(...) 2. A gravidade concreta do delito justifica a fixação, ao réu primário, de regime prisional mais gravoso do que o correspondente à pena aplicada que, se igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deve ser, a princípio, o semiaberto; afigura-se assim desproporcional a escolha, per saltum, do regime fechado (...)”. (STJ - AgRg no HC: 578937 SP 2020/0104988-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).

Diante do exposto, em
consonância
do parecer da PGJ:

1.

dou provimento ao recurso defensivo,
para aplicar a fração de aumento em 1/8, na 1ª fase da dosimetria da pena e estabelecer a sanção final,

na AP nº.

0001160-29.2009.8.11.0013
,

do agravante
Pablo da Costa Rodrigues,
em
4 anos de reclusão
,
mantido o regime fechado
e,

2. nego provimento ao
recurso do Ministério Público, para manter a aplicação dos percentuais dos benefícios executórios, de acordo com a
natureza e espécie dos crimes de cada guia executória,
como estipulado na decisão vergastada.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022